Tribunal: TJES
Processo: 5013646-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013646-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MUNIS e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgara parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta por aposentado que alegava descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado não contratado.
2. O juízo de origem reconheceu a inexistência de contratação e determinou a devolução dos valores descontados, afastando, contudo, o pedido de indenização moral. Ambas as partes recorreram.
3. A instituição financeira apresentou provas da regularidade da contratação digital, com selfie, documento de identificação e comprovante de transferência bancária dos valores do empréstimo para conta de titularidade do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação de empréstimo consignado e se a instituição financeira deve responder por danos morais e materiais em razão de suposta inexistência de vínculo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a condição de consumidor por equiparação.
6. Inversão do ônus da prova indeferida, ante a ausência de verossimilhança das alegações iniciais e a robusta documentação apresentada pelo banco, que comprova a regularidade da contratação e a transferência do valor à conta da parte autora.
7. Inexistência de indícios de fraude, uma vez que a assinatura eletrônica, o registro fotográfico e os dados bancários coincidem com os do autor.
8. Ausência de vício de consentimento e de ato ilícito. Improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.
Tese de julgamento:* “1. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura digital e transferência do valor para conta de titularidade do contratante, inexiste fraude. 2. Não há dano moral nem material quando demonstrada a validade do contrato e a ausência de falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 10.820/2003.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5013646-83.2025.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: DANIEL MUNIS e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgara parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta por aposentado que alegava descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado não contratado.
2. O juízo de origem reconheceu a inexistência de contratação e determinou a devolução dos valores descontados, afastando, contudo, o pedido de indenização moral. Ambas as partes recorreram.
3. A instituição financeira apresentou provas da regularidade da contratação digital, com selfie, documento de identificação e comprovante de transferência bancária dos valores do empréstimo para conta de titularidade do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação de empréstimo consignado e se a instituição financeira deve responder por danos morais e materiais em razão de suposta inexistência de vínculo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a condição de consumidor por equiparação.
6. Inversão do ônus da prova indeferida, ante a ausência de verossimilhança das alegações iniciais e a robusta documentação apresentada pelo banco, que comprova a regularidade da contratação e a transferência do valor à conta da parte autora.
7. Inexistência de indícios de fraude, uma vez que a assinatura eletrônica, o registro fotográfico e os dados bancários coincidem com os do autor.
8. Ausência de vício de consentimento e de ato ilícito. Improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.
Tese de julgamento:* “1. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura digital e transferência do valor para conta de titularidade do contratante, inexiste fraude. 2. Não há dano moral nem material quando demonstrada a validade do contrato e a ausência de falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 10.820/2003.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais. A parte autora,
DANIEL MUNIS
, alega ser aposentado pelo INSS e ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 151,80 mensais, referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 0095877830) que afirma não ter contratado com a ré,
FACTA FINANCEIRA S.A
. Aduz que as negociações seriam fraudulentas, não tendo recebido o crédito correspondente. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados, que totalizavam R$ 607,20, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte ré, em sua contestação, arguiu preliminares. No mérito, defendeu a regularidade do contrato de empréstimo consignado de R$7.452,77, firmado digitalmente em 13/02/2025, em 96 parcelas de R$151,80, com manifestação de vontade do autor. Juntou como provas o comprovante de formalização digital (com selfie e documento do autor) e comprovante de transferência de R$634,84 para a conta do requerente em 27/02/2025. Requereu a total improcedência dos pedidos, e, de forma subsidiária, a compensação de valores e condenação do autor por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
parcialmente procedente
a pretensão inicial, declarando a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e condenando a restituir o dano material (ID 16158543). O pedido de dano moral foi rejeitado.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 16158544), a autora

pugnou pela reforma da sentença para fins de condenação da requerida em danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16158550), sustentando a regularidade da contratação e a ciência da autora quanto aos termos do contrato, não havendo que se falar em vício de consentimento. Sustenta, ainda, que inexiste falha na prestação de serviço, a impossibilidade de restituição dos valores pagos, especialmente em dobro, diante da ausência de má-fé, e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório e a devolução simples dos valores.

Contrarrazões aos IDs 16158555.

É o relatório.

VOTO

Considerando a identidade da matéria discutida nos recursos, passo à análise conjunta.

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Preparo recolhido pelo requerido ao ID 16158551 e 16158552.

Conheço
de ambos os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade,
recebendo-os
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega que é aposentado e foi surpreendida com descontos realizados pelo requerido em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado que aduz não reconhecer. Afirma que sofre descontos desde março/2025, sem nunca ter firmado contrato com o banco requerido. Diante do aludido cenário, pugna pela declaração de inexigibilidade das cobranças, restituição em dobro dos valores cobrados e compensação por dano moral.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso em análise, embora a autora/recorrente alegue não ter contratado o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira demandada comprovou a efetiva celebração do negócio jurídico, apresentando o contrato de empréstimo (ID 16158537) e o comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade da recorrente (ID 16158539) — a mesma conta em que esta recebe seu benefício previdenciário, junto à Caixa Econômica Federal (Agência 4776, Conta Corrente nº 8701317812), o que não foi impugnado pelo autor.

Ressalte-se que o documento juntado pela autora na inicial é o mesmo apresentado pelo banco, sendo que a foto do documento de identificação do autor foi tirada nas dependências da própria agência da instituição financeira (ID 16158537):

Igualmente, ao analisar a “selfie” que acompanha o contrato, é possível perceber, pela parede de fundo, que também foi tirada nas dependências da própria agência da instituição financeira (ID 16158537):

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ainda, o histórico de créditos juntado pelo próprio autor evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 16157371).

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo a autora, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Diante desse contexto, resta
prejudicada
a análise do mérito do recurso interposto pelo autor, pois a discussão sobre a condenação da requerida em danos morais, perde objeto diante da reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,

deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
Em razão do provimento do recurso do requerido,
resta prejudicado o Recurso Inominado interposto pelo autor
, diante da improcedência da pretensão inicial, o que torna desnecessária a análise de seu mérito.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)